Tribunal: TJDFT
Processo: 0721971-98.2018.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0721971-98.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KHALED HUSSEIN NASER APELADO: PAULO ROBERTO DE SOUZA DUTRA, BISINOTTO COMERCIO DE TAPETES LTDA Despacho Conforme destacado no despacho de ID no 16834720 (proc. no 0700317-21.2019.8.07.0001), ID no 16834721 (proc. no 0721971-98.2018.8.07.0001) e ID no 16834719 (proc. no 0722257-45.2019.8.07.0000), nas cláusulas do acordo foi incluída terceira pessoa indicada como "avalista" que não participou da demanda, cuja qualificação completa e assinatura também não foram apresentadas, a saber: Leoni Levandoski. As partes foram intimadas para, no prazo de 48 horas, apresentarem os termos do acordo em condições de homologação e que envolvesse apenas as partes dos processos. Destacou-se que não seria homologado acordo que incluísse terceira pessoa, alheia aos processos sob jurisdição deste Relator. Mais uma vez as partes descumpriram a determinação, pois os termos do acordo apresentam obrigações que não foram objeto das demandas originárias e mantêm ônus atribuído a terceira pessoa que não participou dos processos, o que impossibilita a sua homologação. Desse modo, nada a prover quanto ao pedido de homologação. Mantenham-se os processos (0700317-21.2019.8.07.0001 e 0721971-98.2018.8.07.0001) na pauta da 5a Sessão Ordinária de Julgamento por Videoconferência. Precluído o acórdão de ID no 16546262 dos Embargos de Declaração de no 0722257-45.2019.8.07.0000, arquivem-se os respectivos autos eletrônicos. Intimem-se. Brasília, DF, 23 de junho de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro